Tribunal: TCU
Processo: 011.487/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação de atos de concessão de pensão civil, emitidos pela Fundação Universidade Federal do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil, emitidos pela Fundação Universidade Federal do Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e negar o registro dos atos de concessão de pensão civil instituídos por Francisco Gomes de Araújo III (XXX.329.553-XX), Hugo Prado (XXX.026.943-XX), Paulo Roberto Veiga F. Lima (XXX.823.033-XX), Raimundo Nonato de Morais (XXX.831.043-XX), Rodrigo Mendes Ferraz (XXX.518.413-XX), Rosmarino do Rêgo Monteiro (XXX.480.753-XX), Ruy Alves de Lobão Veras (XXX.593.603-XX) e Wiliam Jorge Bandeira (XXX.484.713-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal do Piauí, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. promova a absorção das parcelas judiciais referentes à URP pelas leis supervenientes que alteraram a estrutura remuneratória dos instituidores a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. promova o ajuste do valor da rubrica judicial referente ao art. 192, inciso II, da Lei 8.112/1990 paga à beneficiária da pensão instituída por Rosmarino do Rêgo Monteiro; 9.3.3. emita novos atos de pensão civil, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. comunique aos interessados cujos atos foram apreciados pela ilegalidade, o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.